Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO EM VALOR INFERIOR AO PACTUADO. INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 380/STJ. ELISÃO DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. LIMITES DO DECIDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber, ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, neste caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente.” (Direito Civil Brasileiro, Carlos Roberto Gonçalves, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 273)
2. Consoante o Enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 2.1 Afigura-se indevido que, em razão da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato.
3. Conquanto seja garantida a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais tidas por abusivas, o contrato celebrado entre os litigantes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas até pronunciamento final, inclusive quanto ao valor das parcelas. 3.1 Inviável ao contratante, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto à forma e prazo de quitação do débito, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor.
4. Não se pode impedir ao credor o exercício regular de direito, quanto à inscrição do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Admite-se a ressalva a constar que a dívida está sendo discutida judicialmente.
5. Agravo conhecido e desprovido.